Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-45.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000709-45.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROOSEWELT SALUSTIANO SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, HELOIZA CRISTINA ARAUJO SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo interno interposto contra decisão
monocrática
que não conheceu de apelação cível por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível
rediscutir
o indeferimento da gratuidade da justiça em agravo interno, após a ausência de impugnação tempestiva; (
ii
) determinar se a falta de recolhimento do preparo
recursal
, após regular intimação, conduz ao não conhecimento da apelação por deserção.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento analítico de todos os documentos juntados quando a conclusão adotada é clara.

4.
A ausência de interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade da justiça acarreta preclusão temporal, impedindo a
rediscussão
da matéria em momento posterior.

5.
O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade
recursal
, devendo ser comprovado no ato da interposição ou após intimação específica, sob pena de deserção.

6.
A inércia da parte, mesmo após intimação para recolhimento do preparo, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção, conforme
art
. 1.007 do CPC.

7.
Não há suspensão da exigibilidade do preparo quando inexistente impugnação tempestiva da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

8.
A ausência de recolhimento do preparo, aliada à preclusão da matéria relativa à gratuidade, afasta qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

9
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 99, §§ 3º e 7º, 1.007, caput, §§ 2º e 4º, 1.021, caput; RITJBA, art. 154.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2072193/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2637733/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21.10.2024,
DJe
28.10.2024; TJBA,
AgInt
nº 8017565-76.2020.8.05.0080, Rel. Desa.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível,
publ
. 12.11.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051515-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de
Araujo
, Segunda Câmara Cível,
publ
. 20.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0507550-44.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível,
publ
. 09.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000709-45.2017.8.05.0079
, em que figuram como a
grav
ante ROOSEWELT SALUSTIANO SANTOS e como a
gravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)